Tribunal: TJMT
Processo: 1017616-35.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 67496478):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO PROTOCOLAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA CAPRICHOSA E INJUSTIFICADA – AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5o, §2o, DA LEI No 6.194/74, E ARTS. 32, E 33, CAPUT, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP No 332/2015 – SENTIMENTO DE FRUSTRAÇÃO E LOGRO CAUSADO AO SEGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO NOS MOLDES DO §8o DO ART. 85 DO CPC – VALOR MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, entravando e retardando a satisfação da indenização securitária devida, constitui afronta ao disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável. 2. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). 3. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, sendo que, presentes quaisquer das hipóteses do §8o do art. 85, do CPC, o valor da verba honorária deve ser definido segundo apreciação equitativa do julgador.”
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 188, I, do Código Civil, ao argumento de que a negativa de pagamento administrativo do seguro DPVAT estaria acobertada pelo exercício regular de direito, inexistindo, portanto, ato ilícito indenizável. Alega, ainda, que a Recorrida não teria comprovado a ocorrência de relevante dissabor ou prejuízo à sua moral.
Aponta, outrossim, violação e dissídio jurisprudencial quanto à interpretação o artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, sob a assertiva de que o valor fixado a título de danos morais seria desproporcional e desarrazoado.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 944 do Código Civil, a Recorrente alega ausência de comprovação de relevante dissabor ou prejuízo à sua moral, e aduz que o valor fixado a título de danos morais seria desproporcional e desarrazoado.
Quanto às matérias, consignou-se no acórdão recorrido (id. 67496479):
“Em relação ao alegado dano moral, caracterizado, no caso, segundo o autor/apelante, em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, o infeliz solicitante é relegado às calendas de um indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.
É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.
Esse tipo de situação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, enfim, atinge a personalidade.
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva demonstração.
O fato alegado pelo apelante de que a recusa, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção do requerimento administrativo, lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro, e que afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral).”
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à ocorrência do dano, bem como acerca do valor fixado a título de indenização pelos danos morais demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA OU VALOR DA INDENIZAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Em relação aos danos morais, a pretensão não pode ser conhecida, porquanto a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de tais danos, bem como ao valor da indenização, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1529089/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO.
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.